Tribunal: TJES
Processo: 5014002-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014002-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CASTELPOGGI DO AMARAL

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada se houver elementos concretos que justifiquem a conclusão de que a parte não faz jus ao benefício.

2. A ausência de comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não é requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça e não pode ser, por si só, o único motivo para o indeferimento.

3. Não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de insuficiência de recursos apresentada, e demonstrado que o patrimônio e os rendimentos do agravante não são incompatíveis com o pedido, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

4. Recurso provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Castelpoggi do Amaral contra a decisão de id 75506802, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S. A., Banco Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id 15611052, o agravante sustenta em síntese que a) a decisão de primeira instância violou o art. 99, § 3º do CPC, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos; b) a decisão não se baseou em provas robustas que desconstituíssem tal presunção; c) a falta de inscrição no Cadastro Único não pode ser usada como critério para negar o benefício; d) a análise de sua capacidade financeira foi superficial e incompleta, sem considerar suas despesas; e e) a decisão viola o direito fundamental ao acesso à justiça.

Decisão proferida no id 15697980, deferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id 16738623.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

A jurisprudência do STJ preceitua que
“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental”
(AgInt no REsp n. 2.117.417/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Embora o Magistrado possa afastar essa presunção caso haja elementos que justifiquem a conclusão de que a parte não faz jus ao benefício, a decisão recorrida não apresenta elementos concretos suficientes para tanto, eis que a não comprovação da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal não pode ser o único motivo para o indeferimento, pois o referido cadastro não é um requisito legal para a concessão da justiça gratuita.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 – A decisão agravada não trouxe nenhum elemento para descaracterização da hipossuficiência do agravante, sendo certo que não há exigência legal para que a parte esteja inscrita em programas governamentais, tampouco há necessidade de que demonstre figurar no cadastro único (CadÚnico), presumindo a declaração realizada pela parte se não houver outros elementos que a infirmem, o que, na hipótese vertente, realmente não restou configurado nos autos para culminar na revogação do benefício até então concedido.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e manter o pedido de gratuidade anteriormente deferido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005994-51.2025.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/08/2025)

Na análise dos documentos juntados pelo agravante, observa-se que sua declaração de imposto de renda e seus extratos bancários demonstram um patrimônio e rendimentos que não são incompatíveis com sua declaração de insuficiência de recursos.

Caso indeferida a gratuidade, há risco concreto de dano, uma vez que o agravante se veria obrigado ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, o que inviabilizaria o acesso do agravante ao Poder Judiciário.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.